Tribunal: STF
Processo: ARE 1334270
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. QUEIMA DA PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. PROIBIÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “MEIO AMBIENTE - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - QUEIMA DA PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR - ABSTENÇÃO TOTAL DESSA PRÁTICA AGRÍCOLA - DESCABIMENTO - A QUEIMADA DA PALHA DA CANA DE AÇUCAR NÃO SE REVELA ILEGAL QUANDO REALIZADA MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA CETESB, DE ACORDO COM O DECRETO N° 2.662/1998, QUE VEIO REGULAMENTAR O PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 27 DO CÓDIGO FLORESTAL, E O DECRETO ESTADUAL N° 47.700/2003, QUE REGULAMENTA A LEI ESTADUAL N° 11.241/2002. PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO” (fl. 205, vol. 35).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 113, e-doc. 36).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. I e IV do art. 3º, o inc. VI e o caput do art. 170, o inc. II do art. 186, o art. 193 e o inc. IV, o caput e o § 3º do art. 225 da Constituição da República.
    Assinala que “o fundamento jurídico em que se baseia a ação civil pública parte da inquestionável premissa que a queima da cana-de-açúcar, seja no preparo do plantio ou colheita, é atividade poluidora que afeta o meio ambiente e a saúde humana e, como tal, não pode ser permitida à luz do ordenamento jurídico já em vigor, em espacial a Constituição Federal” (fl. 125, vol. 36).
    Argumenta que “o artigo 16 do Decreto Federal nº 2.661/98 determinou que o método da queima da palha da cana-de-açúcar seja eliminado de forma gradativa, não inferior a um quarto da área mecanizável de cada unidade agroindustrial ou propriedade não vinculada a unidade agroindustrial, a cada período de cinco anos, contados da data de publicação do decreto” (fl. 129, e-doc. 36). 
    Acrescenta que pela Lei estadual n. 10.547/2000 se “disciplinou o emprego de fogo em práticas agrícolas mediante controle da Secretaria do Meio Ambiente ou órgão ou instituição por ela designado, como órgão do SISNAMA, para apreciar a ‘Comunicação de Queima Controlada’, e, estabeleceu o mesmo critério do Decreto Federal nº 2.661/98 para eliminação gradativa dessas queimadas” (fl. 129, vol. 36).
    Defende que “a queimada como prática agrícola não pode mais subsistir à luz do ordenamento constitucional brasileiro devendo ser proibida ad etenum uma vez possíveis métodos alternativos e ambientalmente adequados para sua substituição” (fls. 133-134, vol. 36). 
    Assevera que, “apesar do reconhecimento explícito na decisão recorrida no sentido da atividade ser causadora de significativo impacto ambiental, a decisão considera suficientes as autorizações administrativas, sem atentar para o necessário, e prévio licenciamento ambiental previstos no art. 9º, inciso IV e 10, caput, da Lei nº 6.938/81, fundados e recepcionados pelo art. 225, § 1º, inciso IV” (sic, fl. 136, vol. 36).
    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para reformar o v. acórdão recorrido, condenar os recorridos nos termos dos pedidos inicialmente deduzidos” (fl. 156, vol. 36). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (fl. 80, e-doc. 38).
    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “a questão constitucional foi debatida de forma suficiente a ensejar seu reexame pelo C. Supremo Tribunal Federal, sem demandar qualquer revolvimento de provas ou exame de direito local, já que se discute unicamente a ofensa a dispositivo constitucional, pelo v. acórdão recorrido” (fl. 136, vol. 38).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. Na espécie vertente, ao analisar as Leis estaduais ns. 10.547/2000 e 11.241/2002, o Tribunal de Justiça assentou a compatibilidade da legislação do Estado de São Paulo, que disciplina a eliminação planejada e gradual da queima da palha de cana-de-açúcar com as normas nacionais, nos termos seguintes:
    “Nos termos do Decreto Federal nº 2.661/98, que regulamentou o artigo 27 da Lei 4.771/65 (Código Florestal), há autorização para o emprego do fogo agropastoril. 
    Aliás, ciente do dever de proteger o meio ambiente contra qualquer atividade potencialmente lesiva, o Poder Público, no exercício de sua competência de polícia ambiental, busca redimensionar as atividades para alcançar os objetivos traçados pela Constituição Federal. 
    O certo é que o legislador, sabedor do impacto desta prática sob a ótica ambiental, porém, não tendo como eliminá-la em curto prazo, por conta da viabilidade econômica da atividade e repercussão social, estabeleceu sua redução gradualmente até a substituição definitiva deste método. 
    Neste sentido, o artigo 16 do Decreto Federal nº 2.661/98 determinou que o método da queima da palha da cana-de-açúcar seja eliminado de forma gradativa, não inferior a um quarto da área mecanizável de cada unidade agroindustrial ou propriedade não vinculada a unidade agroindustrial, a cada período de cinco anos, contados da data de publicação do decreto, salientando que ‘as lavouras até cento e cinquenta hectares, fundadas em cada propriedade, não estarão sujeitas à redução gradativa do emprego do fogo de que trata este artigo’. 
    A Lei Estadual nº 10.547/2000, publicada em 03.05.2000, objeto de veto do Governador do Estado de São Paulo, veto este rejeitado pela Assembleia Legislativa, disciplinou o emprego de fogo em práticas agrícolas mediante controle da Secretaria do Meio Ambiente ou órgão ou instituição por ela designado, como órgão do SISNAMA, para apreciar a Comunicação de Queima Controlada’, e estabeleceu o mesmo critério do Decreto Federal nº 2.661/98 para eliminação gradativa dessas queimadas. 
    O Poder Público Estadual tem estabelecido limites de tolerabilidade temporal e espacial para que os órgãos da Administração Pública atuem através da Secretaria do Meio Ambiente preventivamente ou repressivamente. 
    No Estado de São Paulo, a Lei nº 11.241/2002 dispôs sobre a eliminação gradativa da queima da palha da cana-de-açúcar, estabelecendo cronogramas: (…)
    Desta forma, mesmo considerando que esta prática deve ser adotada excepcionalmente, na medida em que a legislação estabelece regras para a formalização do requerimento, quais sejam, as distâncias mínimas a serem observadas e as medidas preventivas a serem tomadas, fica claro que a queimada controlada, desde que não ocorra em área contígua superior a 500 ha, permanece permitida no Estado de São Paulo. 
    Outrossim, não há que se alegar a inconstitucionalidade da Lei Paulista n° 11.241/02, pois o Estado exerceu a competência que lhe foi conferida pelo art. 193 da Constituição Estadual: (…)
    Destarte, a atividade considerada autorizada por lei estadual editada concorrentemente (Leis 6.171/88, alterada pela Lei 8.421, de 23.11.93, Decretos nº 42.046/97, nº 41.719/97, Lei nº 10.547/2000 e Decreto nº 45.869/2001), não pode ser enquadrada como inconstitucional (…)
    Nesse compasso, realmente se revela inviável o acolhimento da pretensão ministerial relativa à obrigação de não fazer, consistente em impor aos réus a abstenção da realização da queima da palha da cana-de-açúcar ad eterno. Afinal, como visto, desde que obedecidas às prescrições legais a mesma é permitida” (fls. 206-211, vol. 35).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante do processo, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Rever o decidido pela instância antecedente também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1°; 3°, I E IV; 170, CAPUT, III E IV; 186, II E IV, E 225, CAPUT, § 1º, IV E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.299.990-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.3.2021).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito ambiental. Queima de palha de cana-de-açúcar. Autorização legal. Existência. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85)” (ARE n. 1.093.305-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.3.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MULTA ADMINISTRATIVA. QUEIMA DA PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. RESPONSABILIZAÇÃO. LEI FEDERAL 6.938/1981. LEI 997/1976 E DECRETOS 8.468/1976 E 39.551/1994 DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.112.207-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2018).
    7. Cumpre anotar que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.224-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 145, o Supremo Tribunal Federal assentou a compatibilidade da legislação do Estado de São Paulo pela qual se disciplina a eliminação planejada e gradual da queima da palha de cana-de-açúcar com as normas federais e a Constituição da República.
    Confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux no Recurso Extraordinário n. 586.224-RG:
    “O art. 24 da Constituição Federal estabelece uma competência concorrente entre União e Estados-membros, determinando a edição de norma de caráter genérico pela primeira e de caráter específico na segunda hipótese. 
    Sendo assim, o constituinte originário definiu que o sistema formado pela combinação da legislação estadual com a edição de um diploma legal federal traduz a disciplina de todos os interesses socialmente relevantes para os temas elencados no citado dispositivo. 
    Destarte, interessa analisar o caso do ponto de vista sistêmico, visto que no âmbito das normas gerais federais, a orientação do legislador segue no mesmo sentido da disciplina estabelecida a nível estadual. As normas federais paradigmáticas que tratam do assunto, expressamente apontam para a necessidade de se traçar um planejamento com o intuito de se extinguir gradativamente o uso do fogo como método despalhador e facilitador para o corte da cana. Neste sentido, destaco o Código Florestal vigente (Lei n° 12.651/12), que, no seu art. 40 determina a instituição de uma política nacional para redução desta forma de colheita: (…)
    Cabe ainda trazer ao debate o Decreto n° 2.661/98, que regulamenta o emprego de fogo em práticas agropecuárias e florestais, que estabelece um capítulo específico para disciplinar a forma de mecanização gradual de cultivo, conforme se verifica pelos dispositivos ora transcritos: (…)
    Conforme demonstrado anteriormente, é forçoso admitir que todo o sistema do meio ambiente no tocante ao caso dos autos propõe uma determinada solução estrita, qual seja, planejar a diminuição gradual da queima da cana, enquanto o diploma normativo atacado disciplina de maneira completamente diversa, na contramão da intenção que se extrai do plano nacional, encontrando-se na vedação fixada por este Supremo Tribunal. 
    É pois cristalino que o tratamento dispensado pela legislação municipal vai de encontro ao sistema estruturado de maneira harmônica entre as esferas federal e estadual. (…)
    Sendo assim, é nítido que solução semelhante deve ser adotada no presente caso, com a ressalva de que, como o município de Paulínia passa a atuar no âmbito de competência do Estado de São Paulo, contrariando-o de sobremodo, acaba por afrontar a respectiva constituição estadual. 
    Por sua vez, no plano pragmático, optar pela constitucionalidade do diploma da municipalidade acarretaria a ineficácia do planejamento traçado nacionalmente, especialmente quando se observa que vários municípios do Estado de São Paulo, no plano concreto, optaram por proibir a queima de cana, o que esvaziaria o comando normativo de quem é competente para regular o assunto, que é o Estado de São Paulo, levando ao completo descumprimento do dever deste Supremo Tribunal Federal de guarda a imperatividade da Constituição” (DJe 8.5.2015). 
    Nada a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora